Tribunal: STF
Processo: HC 94646
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE
   QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE
   CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES.
   ORDEM DENEGADA.
I - A segurança jurídica penal não se revela
   apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade
   das sanções.
II - Impossibilidade de que a pena venha a ser
   fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante,
   em patamar inferior ao mínimo legal.
III - Função preventiva da
   pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do
   Código Penal.
IV - Ordem denegada.